Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO ADMINISTRADOR.
1. Consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada mediante prova sumária, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão.
2. No caso vertente, a autora almeja a antecipação dos efeitos da tutela na ação de rescisão do contrato firmado com o requerido para administração de imóveis. Referidos contratos possuem natureza jurídica complexa, contendo características de duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre o administrador e o locador; e a segunda, de locação, entre a locadora e o locatário, intermediada pelo administrador.
3. Entre os deveres do administrador de imóveis, encontra-se o de prestar informação clara e adequada à proprietária do imóvel, senão, em outras palavras, o de prestação de contas em razão da própria administração exercida.
4. Verificada a ruptura da confiabilidade entre as partes, mostra-se presente a probabilidade do direito de a autora afastar o agravado da administração de seus imóveis.
5. Não se mostra possível determinar que o requerido restitua os imóveis para a agravante imediatamente porque, através do contrato de administração imobiliária, a agravante/proprietária confiou ao administrador a gerência dos bens, mormente para proceder à locação dos imóveis para terceiro que não participaram da demanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.